Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-90.2022.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002502-90.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO FLAVIO GERVASIO PINTO RIBEIRO - CPF: 016.025.751-42 (APELADO), VILMAR ABADIO DE FARIA - CPF: 028.073.601-06 (ADVOGADO), OTANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 034.693.566-02 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1002502-90.2022.8.11.0049

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JÚLIO FLÁVIO GERVASIO PINTO RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. AGRAVAMENTO NÃO CONFIGURADO. VISTORIA REALIZADA 6 (SEIS) MESES ANTES DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO NO LAUDO DE VISTORIA ACERCA DE IMPEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não ocorre cerceamento de defesa se a prova pretendida se mostra despicienda para a solução da demanda.

2.

Se o autor comprova o fato constitutivo do direito, qual seja, o fato de o veículo segurado ter sofrido danos para os quais há cobertura no contrato, competia à associação, aqui apelante, produzir provas visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

3.

A negativa de pagamento da indenização por parte da seguradora de proteção veicular só é devida nos casos em que o sinistro se enquadra perfeitamente na hipótese de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

4.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral.

5.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1002502-90.2022.8.11.0049

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JÚLIO FLÁVIO GERVASIO PINTO RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica – MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 1002502-90.2022.811.0049, ajuizada por
JÚLIO FLÁVIO GERVASIO PINTO RIBEIRO
, julgou parcialmente os pedidos iniciais nos seguintes termos: determinar que a requerida autorize o conserto do veículo, conforme apólice n. 19.22.0531,001326.000, OS n. 2022133258, condenando ainda, a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, (id. 197913225).

Não se conformando com o édito sentencial, o réu apelou, suscitando em suas razões recursais, a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que houve agravamento de risco por parte do apelado, pois de acordo com o laudo pericial técnico realizado de forma particular pelo apelante concluiu que o sinistro ocorreu por ausência de manutenção e cuidados no veículo. Afirma que, diante da ausência de nexo causal entre o dano e o sinistro, o Juiz togado não poderia ter dispensado a produção de prova pericial. Pontua que, a recusa a cobertura do sinistro se deu conforme regulamento e contratos ora juntados, logo, a negativa de indenização nada mais é do que o exercício regular do direito por descumprimento dos requisitos para a indenização. Defendeu a ausência de indenização por danos morais, sendo os fatos, mero aborrecimento. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade de sentença, afastando a indenização securitária ou reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais (id. 197913229).

Preparo regular (id. 197999669).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 197913232).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1002502-90.2022.8.11.0049

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JÚLIO FLÁVIO GERVASIO PINTO RIBEIRO

VOTO – PRELIMINAR (nulidade de sentença, ante o cerceamento do direito de defesa).

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se à sua análise.

Em sede prefacial, o apelante suscitou a nulidade de sentença, argumentando que lhe foi cerceado o direito de defesa, especialmente porque, não havia elementos nos autos que comprovassem o nexo causal entre o suposto dano e o sinistro. Por essa razão, não poderia o Juízo togado julgar antecipadamente a lide, dispensando a produção de prova pericial, logo, o deslinde da contenda não se perfaz de forma regular, sobretudo com relação à demonstração que os danos alegados são decorrentes do mal uso do veículo e, não do sinistro como pretende ver conhecido o apelado.

Pois bem
.

Como cediço, na posição de destinatário da prova, compete ao Julgador valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

O magistrado é o destinatário final das provas e, segundo disposição dos arts.
370
e
355
,
I
, do
CPC
, cabe a ele determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo e antecipar o julgamento da lide. Ou seja, se o conjunto documental nos autos forneceu a segurança necessária ao juiz para proferir a sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao Juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias.

Sobre a matéria, ARRUDA ALVIM in Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., v. II, p. 455, ensina:

"Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)."

Do cotejo probatório, depreende-se que o apelante, na fase própria, foi intimado através da decisão judicial (id. 197913203), para especificar as provas que pretendia produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Ocorre que, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a aduzir de forma genérica, sem justificar sua necessidade, tanto é verdade que, na data de 14 de março de 2023, o apelante manifestou nos autos, informando o cumprimento liminar (id. 197913215), sobrevindo, posteriormente, a sentença hostilizada.

Sabe-se que resta precluso o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente ou requer o julgamento antecipado da lide.

Inclusive o STJ orienta-se no sentido de que:

“
ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
.
Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.
” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809,
Relator
Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). grifo nosso.

Ademais, não é nula a sentença que decide a questão dentro dos limites fixados nos autos e, em sintonia com o disposto nos arts. 2º, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende o apelante. 2. Como destacado pelo Juiz a quo, o referido boletim de acidente de trânsito registra o bom estado de conservação da rodovia, devendo ser considerado que o Dnit realizou, no período compreendido entre 1º.11.2013 e 30.11.2013, serviços de limpeza de sarjeta e meio fio no trecho onde ocorreu a colisão entre o veículo do autor e a outra viatura envolvida.
3. No que se refere ao pedido de produção de prova testemunhal, verifica-se que o demandante formulou a pretensão na inicial, contudo, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a impugnar os termos da contestação, deixando de atender integralmente o despacho. 4. Em tais circunstâncias, ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017 (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).
5. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais acrescidos em 10% (dez por cento) sobre o montante resultante da condenação em honorários fixada na sentença, em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Deve ser levado em consideração que o demandante litigou sob o pálio da justiça gratuita. Dessa forma, a condenação referente aos honorários advocatícios fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3º, do atual CPC. 7. Apelação desprovida.”
(TRF-1 – AC: 00050626920144013814,
Relator
: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 31/07/2019).

Guardadas as particularidades dos casos, outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante se afere dos seguintes julgados,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA – PRELIMINAR REJEITADA
– CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, para especificar as provas que pretendem produzir, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos, mas preclusão temporal, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil.
A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação decorrente da sucumbência, a teor do que preleciona o art. 98, § 3º, do CPC.”
(N.U 0009630-66.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, publicado no DJE 05/05/2020).

Nesses termos, sem mais delongas,
rejeita-se a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Ressai da peça de ingresso que o apelado ajuizou a presente ação, sustentando que, no dia 30.06.2022, houve um incêndio nas pastagens de sua propriedade, localizada na zona rural de Santa Cruz do Xingú-MT. Segundo consignado, na oportunidade em que foi retirar uma colheitadeira da lavoura, o autor passou por cima de pedras e paus e causou uma colisão na frente do veículo segurado, perfurando o radiador, oportunidade em que acionou a seguradora apelante, nos termos da OS n. 2022133258, sendo orientado a levar o seu veículo para a concessionária autorizada pela própria seguradora.

Sucede que a empresa credenciada, em diagnóstico realizado no veículo, constatou-se que o radiador do veículo foi perfurado, (id. 197913188), ocasião que, autorizado o conserto (id. 197913189), no valor de R$ 11.114,95 (onze mil, cento e catorze reais e noventa e cinco centavos).

Em um segundo momento, em razão da colisão no radiador, verificou-se que o motor teve um superaquecimento, com empeno do bloco e cabeçote, sendo necessária à sua substituição.

Por consequência, sobreveio um segundo orçamento no valor de R$ 77.985,94 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) havendo negativa da seguradora em cobrir o dano causado pelo sinistro.

Para justificar a ausência de indenização, no dia 19.08.2022, a requerida utilizou o seguinte fundamento: “além dos casos previstos em lei, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, em função de perda de direitos relativos aos seguros de automóvel, responsabilidade civil facultativa de proprietários de veículos automotores de vias terrestres e acidentes pessoais de passageiros, nos seguintes casos: o segurado ou o corretor não fizer declarações verdadeiras e completas ou omitir circunstâncias do seu conhecimento quando da comunicação da ocorrência do sinistro” (id. 106438976).

O cerne da questão é saber se há relação jurídica entre as partes e, caso exista, se a negativa de cobertura de sinistro pela seguradora é legitima ou não.

Pois bem.

De início, verifica-se que a relação jurídica material deduzida em Juízo é de consumo, pois a parte autora se enquadra no conceito de consumidor e a parte Ré no de fornecedor, descritos no art. 2º, “caput”, e no art. 3º, “caput”, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Posto isto, deve ser o presente recurso julgado em consonância com as regras consumeristas.

Ao solicitar a cobertura securitária dos referidos danos junto à seguradora apelante, obteve o apelado a negativa do pedido, sob o fundamento de que houve, na espécie, negligência do segurado quanto à utilização ou manutenção do veículo, o que caracteriza hipótese de exclusão da cobertura, nos termos da cláusula 13 “a” das condições gerais, (id. 197913209).

E, após a atenta análise dos autos, na esteira da conclusão alcançada pelo juízo primevo, reputo ilegítima a negativa exarada pelo apelante, pelos fundamentos que passo a expor.

O sinistro ocorrido é fato incontroverso na lide, insurgindo as controversas no tocante das circunstâncias que levaram os fatos, e, ainda, o afastamento da obrigação securitária.

A exegese do art.
373
do
CPC
estabelece a distribuição do ônus da prova, cujo incumbe ao Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Levando em conta a regra, acima descrita, e pelo contido nos autos, chego à conclusão que razão assiste ao apelado.

Dito isso, para fazer a prova nos autos, o apelado cuidou de trazer o contrato da apólice (id. 197913186 – pág. 1/3), a OS de abertura e autorização de pagamento do sinistro (id. 197913189 – pág. 1/2), o diagnóstico realizado por empresa especializada/credenciada pela seguradora e, a carta da seguradora/apelante informando a negativa de cobertura do sinistro, restando comprovado o nexo causal entre o dano e o sinistro. O próprio diagnóstico da empresa credenciada, trouxe à baila a necessidade de trocar o motor completo e o cabeçote.

De outro norte, o apelante justifica sua negativa com base na conclusão da perícia particular, que assim expôs: “
Trata-se de avarias mecânicas relacionadas a deficiência no processo de manutenção desse veículo que permitiu a perda de eficiência do sistema de refrigeração do motor (perda de eficiência na tampa de vedação do radiador), dando origem assim a todas as avarias analisadas. Além disso, as avarias no motor foram agravadas pelo uso indevido do veículo (uso do veículo com o motor superaquecido)
, (id. 197913210).

Na ocasião, o perito particular também noticiou
“no momento da realização da análise o veículo já havia sido submetido a procedimentos de manipulação e desmontagem nos componentes do conjunto motriz, contudo essa condição não prejudicou ou interferiu na conclusão dos fatos
”.

Não há informação concreta no estudo em comento, de que o autor/apelado tenha participado da análise realizada pelo técnico particular. Ademais, nem todas as fotos colacionadas no laudo apresenta identificação que pertence de fato ao veículo vistoriado, impedindo o reconhecimento como prova absoluta.

Nesta linha de argumentação, entendo que a perícia unilateral realizada e os demais documentos unidos a ela, possuem caráter probante relativo, e não absoluto, visto que foi produzida em particular, de forma imparcial, e sem o crivo do contraditório.

Mister faria a produção de outras provas produzidas ao longo da contenda que indicasse, com segurança, que os fatos ocorreram na forma constata pelo perito contratado pelo réu, ora apelante.

Em casos análogos, confira-se o entendimento jurisprudencial do colendo TJMG:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- INCAPACIDADE OU INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NÃO CABIMENTO - LAUDO MÉDICO UNILATERAL - FORÇA PROBANTE RELATIVA DERRUÍDA POR LAUDO ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
. Laudo pericial unilateral guarda força probante relativa, e não absoluta, vez que produzido sem o crivo do contraditório.
-Se a prova pericial elaborada sob o crivo do contraditório atesta a ausência de incapacidade, deve ela ser considerada pelo magistrado para julgamento da lide.
Recurso não provido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0183.10.014554-3/002
, Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2015, publicação da sumula em
15
/
12
/
2015
)”
.

Há de ressaltar, que o seguro foi contratado em 10/01/2022 e o sinistro ocorreu em 30/06/2022, ou seja, 06 (seis) meses depois, o que ao meu modesto sentir, não se configura razoável que, este curto período de tempo, a vistoria que antecede à contratação do seguro, não teria verificado as supostas avarias
“degradação da tampa de vedação”
,

e não tenha sido relatado em vistoria que antecede a contratação do seguro.

Desta forma, o laudo pericial acostado pelo apelante, não contribui para sustentar a versão lançada pela seguradora, por ser tratar do mesmo profissional contratado para a elaboração dos trabalhos periciais particulares.

Considerando que o apelante não comprovou fato impeditivo ou extintivo do direito do apelado, não há outra razão, senão a condenação ao pagamento da cobertura securitária.

Fixada a culpa, nos moldes do art. 186 do Código Civil Brasileiro, resta arbitrar a indenização em favor da parte autora. Inclusive, poder-se-ia, também, impor a falha de serviço, art. 14 do CDC, o que responde objetivamente o causador da ofensa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, há que se considerar que o juiz, ao arbitrá-lo, deve estimar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes, como, no caso, o número de descontos mensais efetuados.

No caso destes autos, não se nega os infortúnios causados ao apelante pelo período que permaneceu sem o veículo, todavia, há de ressaltar que o conserto foi realizado mediante cumprimento da medida liminar.

Em que pese todas as circunstancias dos fatos, tenho que o apelado não logrou êxito em comprovar de forma inconteste e absoluta, o desvio produtivo do tempo, permanecendo mais no campo das ilações e teses genéricas.

Nessa esteira, a quantia fixada a título de dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se excessiva e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, para tão somente reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, fixando-o em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo os demais termos da r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024